Tribunal: TCU
Processo: 023.099/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8651/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.099/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Severino de Freitas (XXX.157.907-XX); Carlos Alberto da Conceicao Canedo (XXX.964.257-XX); Claudia Maria Gualberto Martins (XXX.965.327-XX); Erenice de Oliveira Coelho de Almeida (XXX.914.957-XX); Inara Maria Campos Aguiar (XXX.676.167-XX); Isa Dias Portugal (XXX.157.497-XX); Ivan Carlos Perro dos Santos (XXX.675.607-XX); Maria Ines Vieira Braga (XXX.640.407-XX); Regina Lucia Silva Araujo (XXX.876.077-XX); Valentim Jose Lopes da Silva (XXX.436.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.